Tribunal: TJDFT
Processo: 0725753-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PREÇO DESPROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 180, § 3o, do CP, o agente que adquire coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.
2. Narra a denúncia que, em data não suficientemente apurada, mas entre 07.12.2020 e 18.12.2020, em horário ainda não apurado, na Estação de Metrô de Ceilândia, o réu, de forma livre e consciente, adquiriu, em proveito próprio, o aparelho de telefonia celular, que, pela condição de quem oferecia, devia presumir-se obtido por meio criminoso. Relata que o acusado negociou, por meio do sítio eletrônico “OLX”, com pessoa ainda não identificada, o aparelho celular. Após marcou de se encontrar com o vendedor na Estação Central de Ceilândia, onde concluiu a transação com a pessoa adquirente, ocasião em essa lhe pagou a quantia de R$ 400,00 e recebeu o aparelho; sem, contudo, obter qualquer documento que demonstrasse a negociação entre eles ou a origem lícita do referido aparelho (ID 36518332). A sentença condenou o réu como incurso no art. 180, § 3o, do CP, à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, no regime inicial semiaberto (ID 36518380). O recorrente pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP (ID 36518390).
3. A materialidade do delito previsto no art. 180, § 3o, do CP está demonstrada pelo conjunto probatório advindo da ocorrência policial (ID 36517631); auto de apresentação e apreensão (ID 36517632); termo de restituição (ID 36517633) e pelo laudo de exame de avaliação econômica indireta (ID 36517653).
4. A autoria também restou comprovada por meio dos depoimentos do agente de polícia Álvaro quando declarou que abordou o réu e localizou um aparelho de telefone celular em posse dele. Informou que pesquisou o número de IMEI do telefone e constatou que bem era produto de roubo. O acusado disse que comprou o aparelho no sítio eletrônico da OLX pelo preço de R$ 400,00, dentro do valor de mercado, especialmente porque a tela do telefone estava avariada. Relatou que se encontrou com o vendedor na estação de metrô e que não conhecia o vendedor. Disse que depois de comprar o telefone pesquisou o IMEI na internet (ID 36518354 – 36518355), que fez pesquisa para saber se o bem tinha origem ilícita, mas nada encontrou. Entretanto, já havia ocorrência policial noticiando o roubo desse telefone (ID 36518353).
5. No delito de receptação, a apreensão do bem ilícito em poder do acusado enseja a inversão no ônus da prova neste particular aspecto da legitimidade da aquisição ou posse, incumbindo-lhe demonstrar a procedência regular do bem, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
5. É certo que o acusado não agiu com o devido cuidado ao se encontrar com o vendedor, pessoa desconhecida, em uma estação de metrô para adquirir um aparelho de telefone celular sem caixa, carregador, manual ou nota fiscal. Verifica-se também que o réu adquiriu o telefone por preço muito abaixo do valor de mercado, pois o bem foi avaliado em R$ 1.600,00 (ID 36517653), e a oferta do bem somente R$ 400,00, ou seja, 1/4 do valor real. Saliente-se que, ainda que o celular estivesse com a tela avariada, o preço pago pelo réu é claramente desproporcional ao valor do bem. Desse modo, a materialidade e a autoria do delito foram sobejamente demonstradas destruindo as razões para a absolvição do Recorrente.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.